Tribunal: STF
Processo: Rcl 39427
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 43, 44 E 54. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Loubivar de Castro Araújo contra ato do Relator do Recurso em Habeas Corpus n. 124.007, do Superior Tribunal de Justiça, por alegada afronta ao decidido neste Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54.
    2. O reclamante foi condenado por homicídio triplamente qualificado (incs. I, IV e VII do § 2º do art. 121 do Código Penal), mantida a prisão preventiva anteriormente decretada. O Tribunal de Justiça de Rondônia confirmou a condenação no julgamento do recurso de apelação, pendente de análise definitiva o recurso especial interposto contra o referido acórdão.
    3. A defesa requereu no juízo da Primeira Vara de Execuções e Contravenções Penais da Comarca de Porto Velho/RO a suspensão da execução provisória da pena, com amparo no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54 por este Supremo Tribunal.
    Indeferido o pedido, foi impetrado habeas corpus no tribunal de origem, que denegou a ordem em acórdão com a seguinte ementa:
    ”Habeas corpus. Homicídio Qualificado. Prisão em flagrante sucedida por prisão preventiva devidamente fundamentada. Réu mantido todo curso do processo preso. Advento de Sentença penal condenatória. Mantença fundamentada da prisão. Direito de recorrer em liberdade negado. Fundamentação. Idoneidade. Ausência de ilegalidade. Prisão em 2" Instância. Hipótese diversa. Ordem denegada. 
    Ainda que pendente eventual Recurso Especial, se a prisao do paciente foi em flagrante, convertida em prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade dessa prisão, sobretudo se fundamentada, ratificada por nova fundamentação quando da sentença condenatória, confirmada a condenação em apelação. 
    Hipótese que não se enquadra no caso de prisão advinda de condenação em segundo grau, daí a não aplicação de novo posicionamento do STF (ADCs 43, 44 e 54), pois desde o início o paciente se encontra preso em decorrência de prisão preventiva e agora já condenado em grau de apelação. Ordem denegada”. 
    A defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 124.007, no Superior Tribunal de Justiça sustentando a impossibilidade de determinação da execução provisória da pena, em razão do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito das citadas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54. 
    O recurso foi liminarmente indeferido pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que asseverou:
    “Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC n. 126.292/SP (Rel. Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 17/5/2016), firmou posicionamento no sentido de possibilitar a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, deixando assente que a execução de sentença penal condenatória confirmada por Tribunal de segundo grau de jurisdição "não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal". 
    Essa orientação, posteriormente, foi adotada pela Corte Especial e por ambas as Turmas integrantes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (v. g. QO na APn n. 675/GO, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 6/4/2016, DJe de 26/4/2016; HC n. 354.441/PE, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2016, DJe de 14/6/2016; HC n. 350.518/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/5/2016, DJe de 24/5/2016). 
    No entanto, em 7/11/2019, o Pretório Excelso, por maioria, quando do julgamento definitivo das ADCs n. 43, 44 e 54, julgou procedentes as ações para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 12.403, de 4 de maio de 2011. Em outras palavras, definiu o Supremo Tribunal Federal que, ressalvadas as hipóteses em que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva ou temporária, é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para que então seja iniciado o cumprimento definitivo da pena (ADCs n. 43, 44 e 54, Tribunal Pleno, relator Ministro Marco Aurélio, julgado em 7/11/2019, ata de julgamento publicada em 11/11/2019). 
    Contudo, na hipótese em tela, o paciente foi preso em flagrante, custódia posteriormente convertida em prisão preventiva, a qual mantida quando da prolação da sentença condenatória. Assim, ao que tudo indica, o agente respondeu a toda ação penal segregado provisoriamente. Nessa linha, não é possível afirmar que a sua custódia decorra exclusivamente da determinação de execução provisória. 
    Nesse cenário, fica impedida esta Corte Superior de analisar, de forma originária, a existência de fundamentação idônea apta a permitir a manutenção da segregação cautelar do recorrente, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente recurso em habeas corpus, com fulcro no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 7).
    Essa a decisão objeto da presente reclamação, na qual o reclamante insiste no relaxamento da prisão ao argumento de descumprimento do decidido no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54. 
    Argumenta que “a prisão hoje decorre exclusivamente da condenação mantida no Tribunal de Justiça de origem”, sendo que “a postulação de relaxamento da prisão funda-se na nova orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal, então adotada em 07.11.2019, julgando em definitivo dita matéria (ADCs n. 43, 44 e 54, Tribunal Pleno), vale dizer, pela impossibilidade de prisão decorrente da manutenção de condenação criminal, adotada a partir da Segunda Instância Colegiada, porém – ainda sem trânsito em julgado“ (fl. 2, e-doc. 1).
    Afirma que “o Paciente e ora Reclamante é Delegado de Polícia de carreira, primário, além de demais indicativos de que o delito acusado é fato isolado em seus registros existenciais, e, a prisão decorre exclusivamente da condenação em referência”. 
    Sustenta ser “inviável querer que a prisão decorra de prisão preventiva e da condenação – pois, no Direito ainda não existe essa conjugação. Ou está preso preventivamente ou está preso porque condenado e com trânsito em julgado (art. 283 do CPP). Aliás, no caso, é indiscutível que a prisão está subordinada ao Juízo das Execuções Penais – a quem disponível o Reclamante, por conta da condenação provisória ou sem trânsito em julgado”. 
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “a) Regular processamento da presente Reclamação, aos fins postulados; 
    b) Decisão liminarmente e concessão da ordem de habeas corpus, para imediata liberdade do Paciente/Reclamante, na forma cotejada, e, expedindo-se o necessário, para se fazer cumprir a decisão e/ou orientação judicial do próprio STF – até então descumprida no caso em referência – e atinente ao assunto ou processo cotejado, para posterior confirmação ou ratificação no julgamento ao final, com natural provimento definitivo à presente postulação de Reclamação Constitucional, por Justiça e para se operar a devida prestação jurisdicional ” (fl. 6, e-doc. 1).
    Examinados os elementos postos à apreciação, DECIDO.
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.
    5. Põe-se em foco na presente reclamação saber se na espécie a decisão reclamada afronta o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54. 
    6. Apesar de ter votado no sentido de ser possível a execução provisória da pena após esgotados os recursos nas instâncias ordinárias, como no julgamento do Habeas Corpus n. 84.078, é de ser reconhecido ter sido alterada a jurisprudência no julgamento de mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, concluído em 7.11.2019.
    Naquele julgamento, por maioria, e tendo ficado vencida, o Plenário deste Supremo Tribunal modificou o entendimento jurisprudencial antes prevalecente e concluiu que a prisão para execução da pena somente é possível após o trânsito em julgado da ação penal, ou seja, com o esgotamento de todos os recursos cabíveis e aproveitados pelo interessado.
    7. Ressalvando minha posição pessoal sobre a possibilidade de execução provisória da pena, nos termos da legislação vigente, tenho observado o princípio da colegialidade e aplicado nesses casos o decidido pela maioria deste Supremo Tribunal sobre a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para o início da execução da pena judicialmente imposta.
    8. Essa orientação, entretanto, não se amolda à espécie em exame, pois, pelo que se depreende dos autos e confirmado pelo impetrante na inicial, que o paciente foi preso em flagrante, tendo sua custódia sido convertida em prisão preventiva, respondendo preso todo o trâmite da ação penal. Trata-se, portanto, de prisão cautelar mantida com a prolação da sentença condenatória de primeiro e segundo graus, e não de execução provisória da pena a partir do cumprimento imediato do acórdão condenatório do tribunal de origem. Não se cuida, portanto, da hipótese discutida nas mencionadas naquelas ações declaratórias de constitucionalidade.
    9. Ao decidir o mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a constitucionalidade das prisões cautelares e afastou a possibilidade de execução provisória da pena após esgotados os recursos nas instâncias ordinárias.
    Tendo as instâncias de origem ressaltado que o título prisional do reclamante não está fundamentado na execução provisória da pena, cuidando-se de prisão cautelar fundamentada, não se há cogitar de contrariedade ao novo entendimento deste Supremo Tribunal.
    10. Por outro lado, ainda que fosse possível acolher a tese do reclamante, de que a custódia decorreria de execução provisória da pena após sentença condenatória (e não de prisão cautelar), tem-se, na espécie, de condenação proferida pelo Tribunal do Júri, particularidade que não foi objeto de deliberação específica nos julgamentos apontados como paradigmas, não tendo, assim, plena identidade com a matéria julgada nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 43, 44 e 54.
    Essa questão jurídica é objeto do Recurso Extraordinário n. 1.235.340, Relator o Ministro Roberto Barroso, com repercussão geral reconhecida, que analisará se a soberania dos vereditos do tribunal do júri prevista na Constituição da República autoriza a imediata execução da pena imposta pelo conselho de sentença.
    O Recurso Extraordinário n. 1.235.340 foi incluído no calendário de julgamento do Plenário pelo Presidente, com previsão de julgamento para 23.4.2020.
    11. Diante das circunstâncias apontadas, evidencia-se a ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Nesse sentido: Rcl n. 34.511, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 28.5.2019; Rcl n. 26.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018; Rcl n. 11.750-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 30.9.2015, entre outros.
    12. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora